Tribunal: TJPA
Processo: 0002761-29.2013.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002761-29.2013.8.14.0116

APELANTE: POSTO AGUIA, ITAU UNIBANCO S/A

APELADO: ITAU UNIBANCO S/A, POSTO AGUIA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N. 0002761-29.2013.8.14.0116.

COMARCA: OURILÂNDIA DO NORTE/PA.

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S/A

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A.

AGRAVADO:
POSTO AGUIA.

ADVOGADO:
WILLIAN DA SILVA BRITO - OAB PA31136-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Parte agravante argumenta ser elevado o valor fixado, sustentando que a situação não teve repercussão pública significativa, restringindo-se à relação entre a empresa agravada e a distribuidora de combustível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado a título de danos morais é desproporcional ao prejuízo extrapatrimonial sofrido pela parte agravada, em virtude de não liberação de produtos adquiridos por falha do recorrente na transferência de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção do valor indenizatório se justifica pelo impacto negativo causado à parte agravada, cuja falha do recorrente na transferência do valor devido resultou em esgotamento de estoques e insatisfação da clientela.

4. O quantum indenizatório de R$ 15.000,00 é considerado adequado ao prejuízo extrapatrimonial verificado, pois o recorrente não tomou providências para solucionar o problema, não transferindo os valores devidos.

5. Ausência de elementos que demonstrem excesso no valor fixado ou desproporcionalidade em relação ao dano causado à parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A manutenção do quantum indenizatório por danos morais é válida quando proporcional ao prejuízo extrapatrimonial causado, considerando a ausência de providências para a resolução do problema pelo agravante."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0002761-29.2013.8.14.0116.

COMARCA: OURILÂNDIA DO NORTE/PA.

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S/A

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A.

AGRAVADO:
POSTO AGUIA.

ADVOGADO:
WILLIAN DA SILVA BRITO - OAB PA31136-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
em face de
POSTO AGUIA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação que interpôs, mantendo a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas
razões
, a parte agravante defende que a decisão merece reformada, devendo ser reduzido o valor da indenização, pois o vê como exorbitante.

Argumenta que a situação exposta nos autos repercutiu apenas entre a empresa agravada e a distribuidora de combustível, não cabendo a equiparação com inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito, cuja repercussão atinge diretamente a reputação da empresa na sociedade, o que não ocorreu no presente caso.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 21 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

EMENTA
:
Direito civil. Agravo interno em apelação cível. Indenização por danos morais. Manutenção do quantum indenizatório. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Parte agravante argumenta ser elevado o valor fixado, sustentando que a situação não teve repercussão pública significativa, restringindo-se à relação entre a empresa agravada e a distribuidora de combustível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado a título de danos morais é desproporcional ao prejuízo extrapatrimonial sofrido pela parte agravada, em virtude de não liberação de produtos adquiridos por falha do recorrente na transferência de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção do valor indenizatório se justifica pelo impacto negativo causado à parte agravada, cuja falha do recorrente na transferência do valor devido resultou em esgotamento de estoques e insatisfação da clientela.

4. O quantum indenizatório de R$ 15.000,00 é considerado adequado ao prejuízo extrapatrimonial verificado, pois o recorrente não tomou providências para solucionar o problema, não transferindo os valores devidos.

5. Ausência de elementos que demonstrem excesso no valor fixado ou desproporcionalidade em relação ao dano causado à parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A manutenção do quantum indenizatório por danos morais é válida quando proporcional ao prejuízo extrapatrimonial causado, considerando a ausência de providências para a resolução do problema pelo agravante."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os autos nos revelam que a parte Agravada realizou transferência via TED no valor de R$ 37.218,50 (trinta e sete mil duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos) em favor de IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., mas que o valor não foi transferido pelo aqui Agravante, o que fez com que os produtos adquiridos previamente pela parte autora não fossem liberados.

A transferência foi realizada no dia 21/06/2013. A ação originária foi ajuizada em 03/07/2013 e até essa data o valor não havia sido transferido pelo Agravante ao destinatário, importando na não liberação do produto adquirido pelo Agravado, que se viu com estoque esgotado, gerando insatisfação da clientela.

Não há como se admitir, portanto, que o Agravado não tenha ficado mau visto perante seus clientes, como entende o Agravante. Essa situação deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório. Inclusive, o valor jamais foi transferido pelo Agravante ao destinatário final, uma vez que houve condenação ao pagamento de danos materiais (restituição do valor), restando claro que o recorrente jamais tentou solucionar o problema.

Logo, entendo que, por tais, motivos, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra proporcional ao prejuízo extrapatrimonial causado à parte Agravada, inexistindo motivos que importem em sua redução.

O Agravante não questiona a caracterização dos danos morais indenizáveis, mas apenas o valor da indenização.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 19

de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024